Tribunal: TJSP
Processo: 1078933-68.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
ção de pensão. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária proposta contra o Estado de São Paulo em busca do reconhecimento do direito da autora à complementação de pensão deixada por seu marido, ex-empregado da VASP, falecido em 09/05/2024, conforme previsto nas Leis Estaduais no 1.386/51, 4.819/58 e 200/74. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na vedação da Emenda Constitucional no 103/2019.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a vedação à complementação de pensão, introduzida pela Emenda Constitucional no 103/2019, se aplica ao caso em que o instituidor da pensão já recebia a complementação antes da referida emenda.
III. Razões de Decidir
3. A vedação prevista na Emenda Constitucional no 103/2019 não se aplica ao caso concreto, pois o direito à complementação da pensão é decorrente do direito à complementação de aposentadoria do instituidor, que já havia preenchido os requisitos legais antes da emenda.
4. A jurisprudência da 1a Câmara de Direito Público do TJSP reconhece que a complementação já paga ao instituidor da pensão integra os proventos e, portanto, deve ser transferida à beneficiária.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Conforme decidido em sede de IRDR, o pensionista de ex-empregado de sociedade de economia mista, admitido antes da vigência da Lei Estadual no 200/74 e falecido após a EC no 103/19, tem direito à complementação de pensão prevista nas Leis Estaduais no 1.386/51, 4.819/58 e 200/74.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, § 15; EC no 103/2019; EC no 113/2021; CPC, art. 1.040, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1037959-91.2021.8.26.0053, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 07.12.2021;
TJSP, IRDR no 0022476-95.2024.8.26.0053, Res. Djalma Lofrano Filho, Turma Especial – Público, j. 22/08/2025.

(TJSP; Apelação Cível 1078933-68.2024.8.26.0053; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/10/2025; Data de Registro: 15/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/10/2025

Data de publicação:

15/10/2025

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação Cível. Complementação de pensão. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária proposta contra o Estado de São Paulo em busca do reconhecimento do direito da autora à complementação de pensão deixada por seu marido, ex-empregado da VASP, falecido em 09/05/2024, conforme previsto nas Leis Estaduais no 1.386/51, 4.819/58 e 200/74. A sentença de primeira

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação Cível. Complementação de pensão. Recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária proposta contra o Estado de São Paulo em busca do reconhecimento do direito da autora à complementação de pensão deixada por seu marido, ex-empregado da VASP, falecido em 09/05/2024, conforme previsto nas Leis Estaduais no 1.386/51, 4.819/58 e 200/74. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na vedação da Emenda Constitucional no 103/2019.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a vedação à complementação de pensão, introduzida pela Emenda Constitucional no 103/2019, se aplica ao caso em que o instituidor da pensão já recebia a complementação antes da referida emenda.
III. Razões de Decidir
3. A vedação prevista na Emenda Constitucional no 103/2019 não se aplica ao caso concreto, pois o direito à complementação da pensão é decorrente do direito à complementação de aposentadoria do instituidor, que já havia preenchido os requisitos legais antes da emenda.
4. A jurisprudência da 1a Câmara de Direito Público do TJSP reconhece que a complementação já paga ao instituidor da pensão integra os proventos e, portanto, deve ser transferida à beneficiária.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Conforme decidido em sede de IRDR, o pensionista de ex-empregado de sociedade de economia mista, admitido antes da vigência da Lei Estadual no 200/74 e falecido após a EC no 103/19, tem direito à complementação de pensão prevista nas Leis Estaduais no 1.386/51, 4.819/58 e 200/74.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, § 15; EC no 103/2019; EC no 113/2021; CPC, art. 1.040, art. 85, §§ 2o, 3o e 11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1037959-91.2021.8.26.0053, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 07.12.2021;
TJSP, IRDR no 0022476-95.2024.8.26.0053, Res. Djalma Lofrano Filho, Turma Especial – Público, j. 22/08/2025.